Tribunal: TJES
Processo: 0000810-54.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-54.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON BARBOSA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000810-54.2022.8.08.0050

Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Viana

Apelante: Jeferson Barbosa Santana

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Jeferson Barbosa Santana contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, acrescida de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), além da fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa.

Examinar a possibilidade de desclassificação do delito para receptação culposa, conforme pleiteado pela defesa.

Verificar a adequação do pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos contêm elementos de prova suficientes quanto à materialidade e autoria do delito de receptação dolosa, especialmente através do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e depoimentos prestados por policiais, cuja legitimidade é reconhecida pela jurisprudência.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo não foi comprovada pelo apelante, que adquiriu o bem sem documentos que atestassem a propriedade regular, situação que não caracteriza a modalidade culposa.

Quanto aos honorários advocatícios, diante do trabalho prestado pelo advogado dativo em sede recursal, fixo os honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme o habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido. Mantida a condenação de primeira instância.

Tese de julgamento
: 1. É idôneo o depoimento policial prestado sob contraditório para fundamentar a condenação em crime de receptação dolosa.
2. Na receptação dolosa, incumbe ao acusado comprovar a licitude da posse do bem ou a eventual conduta culposa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 180, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/09/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.322.750/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 16/06/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000810-54.2022.8.08.0050

APELANTE:
Jeferson Barbosa Santana

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Jeferson Barbosa Santana, em razão de sua insatisfação com a sentença proferida pela Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A pena imposta foi de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 8711010), postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, solicita a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, nos moldes do art. 180, § 3º, do Código Penal. Ainda, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo. O Ministério Público, tanto em primeira instância (ID nº 8711015) quanto pela Procuradoria de Justiça (ID nº 10689066), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Dos Fatos e Materialidade

Consta dos autos que, em operação de rotina realizada em 12 de maio de 2022, na BR-101, policiais rodoviários federais abordaram o veículo FIAT/UNO MILLE SX, cor cinza, placa JYO9060, conduzido pelo apelante. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificada a restrição de furto/roubo registrada em 20 de março de 2022. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Unificado (BU nº 47781002, fls. 10/12), pelo Auto de Apreensão nº 404.3.26891/2022 (fls. 16) e pelos depoimentos prestados em juízo.

Da Autoria e Insuficiência de Provas

A defesa alega fragilidade na instrução probatória, afirmando que o fato imputado ao apelante não restou suficientemente demonstrado, sobretudo pelo depoimento da testemunha policial em juízo, o qual não se recordava do ocorrido sem recorrer ao Boletim de Ocorrência. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o depoimento de agentes públicos, especialmente policiais, prestado em juízo e sob o crivo do contraditório, possui presunção de legitimidade e confiabilidade, sendo apto a embasar a condenação, salvo prova de má-fé ou desvio de finalidade, o que não se verificou nos autos.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso."
(STJ, AgRg-HC 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/09/2023).

Da Desclassificação para Receptação Culposa

A defesa, alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito de receptação, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal. No entanto, as circunstâncias demonstram que o apelante adquiriu o veículo sem qualquer comprovação documental de propriedade, em troca de uma motocicleta de sua posse, negociada com um terceiro que não apresentou documentação regular do bem.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo não encontra respaldo probatório. Em crimes de receptação, é entendimento pacífico que, estando o bem ilícito na posse do acusado, incumbe a ele comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, conforme disposição do art. 156 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ preconiza:

"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal."
(STJ, AgRg-AREsp 2.322.750/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 16/06/2023).

Assim, o apelante não logrou êxito em demonstrar a licitude da origem do veículo ou em comprovar eventual conduta culposa. Os fatos descritos e as circunstâncias que envolveram a aquisição do bem indicam que o réu tinha, ao menos, indícios suficientes de que o veículo possuía origem ilícita.

Dos Honorários Advocatícios

Considerando que o pedido de fixação de honorários advocatícios foi formulado em favor do defensor dativo,
fixo os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, nos termos habituais desta Câmara, em favor do advogado
Cleverson dos Santos Paheco, OAB-ES nº 15994
, pelos serviços prestados em sede recursal.

Conclusão

Diante do exposto, as provas constantes dos autos demonstram, de forma clara e robusta, a prática do delito de receptação dolosa por parte do apelante, não sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa. Além disso, a legitimidade dos depoimentos dos agentes públicos confirma a materialidade e autoria do delito, sendo suficientes para sustentar a condenação.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a sentença condenatória proferida em primeira instância.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)